Tribunal: TJDFT
Processo: 0724863-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Órgão
1a Turma Criminal
Classe
Recurso de Agravo
Processo N.
0724863-75.2021.8.07.0000 - PJE
Recorrente(s)
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
Recorrido(s)
VALDEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO. REINCIDENTE GENÉRICO. APLICAÇÃO DO ART. 112, V, LEP. NOVA REDAÇÃO DADA PELO PACOTE ANTICRIME. POSSIBILIDADE. TEMA 1084 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
No caso em análise, o réu, ora agravado, ostenta a qualidade de reincidente genérico, e não de reincidente específico em crime hediondo e/ou equiparado. Nesse contexto, a controvérsia diz respeito à possibilidade de aplicação (retroativa) do art. 112, V, da Lei de Execução Penal, com nova redação dada pela Lei no 13.964/2019, de modo mais promissor ao condenado, já que diminui o lapso temporal para a progressão do regime de pena aplicável.
O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Resp. no 1910240-MG, realizado em 26.05.2021, firmou a seguinte tese jurídica, a respeito da matéria (Tema no 1084), que deve ser observada por todos os Juízes e Tribunais do país: “É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.
3. Recurso conhecido. NEGADO provimento.